Tribunal: TJSP
Processo: 1008840-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Acidentária – Moléstias ortopédicas – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, deferida judicialmente - Existência de ação anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, julgada improcedente, em razão de descaracterização de incapacidade laborativa – Ausência, na inicial, de alegação de mudança no estado de fato ou de direito em relação à feito precedente –

Ementa:
Acidentária – Moléstias ortopédicas – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, deferida judicialmente - Existência de ação anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, julgada improcedente, em razão de descaracterização de incapacidade laborativa – Ausência, na inicial, de alegação de mudança no estado de fato ou de direito em relação à feito precedente – Extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

Dou provimento ao recurso oficial e do INSS para determinar a extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015. Prejudicada o exame do apelo da autora.